Tribunal: STF
Processo: Rcl 46864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Goiás Distribuição S.A - CELG D, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0011480-80.2013.5.18.0005, que negou seguimento a agravo do art. 1.042 do CPC/15 interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 181 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15).



2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



3.  Sustenta-se que o TST se negou a decidir a matéria de fundo com fundamento no descumprimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 635.546 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 383 (“Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”). Aponta-se violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).



4. Por decisão datada de 02.08.2021, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária não apresentou contestação.



5.  É o relatório. Decido.



6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



7. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



8. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



9. Ainda, em sessão virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021, esta Corte finalizou o julgamento do RE 635.546, paradigma do Tema 383 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



10. No caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. Transcrevo a ementa do julgado:



 



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE-FIM. Verificando-se que inexiste autorização legislativa para terceirização ampla e irrestrita, tal deve, necessariamente, atender às disposições insertas na Súmula nº 331, I e III, do Col. Tribunal Superior do Trabalho, que a considera lícita somente nos casos de trabalho temporário, serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, o que não ocorreu no caso em epígrafe. Estando demonstrado nos autos que a tomadora de serviços utilizou-se de empresa interposta para contratação de trabalhadores para desempenho de atividade-fim, deve reconhecer-se a responsabilidade solidária das demandadas, ante a fraude perpetrada. Recurso das reclamadas desprovido, no particular.”



11. O TST obstou o seguimento dos subsequentes agravo de instrumento, com base no art. 896, § 1º-A, I, da CLT; do recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral da questão afeta aos requisitos de admissibilidade de recursos dirigidos a tribunais diversos (Tema 181); e do agravo do art. 1.042 do CPC. 



12. A posição adotada pelo órgão reclamado claramente impede a aplicação das teses firmadas na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedentes desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. A Primeira Turma ao analisar o agravo na Rcl 36.391, igualmente proposta pela CELG D e com situação semelhante a dos autos, por maioria, deu provimento ao agravo e julgou procedente a reclamação, cassando a decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho negou admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, determinando ainda, a observância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 383 da Repercussão Geral. 



13. Prevaleceu o voto do Ministro Dias Toffoli, em que se assentou, quanto ao cabimento da reclamação, que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”. No mérito, reconheceu-se a afronta à tese fixada no Tema 383-RG, tendo em conta que, no processo de origem, houve “a decretação da ilicitude da terceirização do serviço e a condenação solidária das empresas prestadora e tomadora de serviços, equiparando as verbas trabalhistas devidas aos empregados da primeira àquelas pagas aos empregados da segunda”. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que “essa é uma questão especialmente cara à Justiça do Trabalho - e, muitas vezes, há uma certa resistência, por compreensíveis motivos, em implementá-la -, mas o fato é que há uma posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. 



14. Ademais, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 dispõe: “§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



15. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta o esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. 



16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0011480-80.2013.5.18.0005) e determinar que outra seja proferida, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator